Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-22.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800175-22.2020.8.14.0057

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA

APELADO: A.G.P.LOCACAO,COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º 0800175-22.2020.8.14.0057

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA
APELADO: A.G.P.LOCAÇÃO,COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EX OFFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
Recurso de agravo interno interposto por A.G.P. LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reformou de ofício a sentença de primeiro grau no ponto relativo à distribuição dos ônus sucumbenciais, invertendo-os em desfavor da parte ré e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao inverter os ônus da sucumbência, mesmo sem pedido expresso da parte autora em sede recursal; e (ii) se tal inversão, determinada de ofício, afrontaria o princípio da non reformatio in pejus.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, constitui matéria de ordem pública, nos termos do art. 85, §6º, do CPC, podendo ser conhecida e modificada de ofício pelo juízo, inclusive em grau recursal.

A fixação de honorários de sucumbência ex officio não configura julgamento extra petita nem afronta ao princípio da non reformatio in pejus, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado nos autos que a parte ré deu causa à propositura da ação, por ter adimplido extrajudicialmente o débito, é legítima a imposição dos ônus processuais a seu cargo, não havendo nulidade na decisão agravada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese firmada
: A fixação e redistribuição de honorários advocatícios sucumbenciais podem ser determinadas de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

V.
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, 6º e 14; 90; 141; 322, §2º; 492.
STJ: AgInt no AREsp 1578138/SC; AgInt no AREsp 1832824/RJ; EDcl na PET no REsp 1709034/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º 0800175-22.2020.8.14.0057

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA
APELADO: A.G.P.LOCAÇÃO,COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por A.G.P. LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Dr. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, nos autos da ação monitória ajuizada por CBAA ASFALTOS LTDA., oriunda da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, processo nº 0800175-22.2020.8.14.0057.

Na origem, a ora Agravante apresentou embargos monitórios à pretensão da autora, que posteriormente requereu a desistência da ação, ao fundamento de haver acordo extrajudicial verbal. O juízo de primeira instância homologou a desistência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A agravada interpôs apelação visando afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários, alegando a existência de acordo. O Relator, em decisão monocrática, reformou de ofício a sentença para inverter os ônus da sucumbência em desfavor da parte ré (Agravante), fixando honorários em 15%, sob fundamento de que esta deu causa à ação.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática é nula por extrapolar os limites do pedido recursal, configurando julgamento extra petita, visto que a agravada não requereu a inversão da sucumbência, mas apenas o afastamento dos encargos ou, subsidiariamente, a sucumbência recíproca. Defende, ainda, a legalidade da sentença originária quanto à fixação dos ônus, diante da desistência expressa pela parte autora após contestação, bem como o direito autônomo dos patronos ao recebimento dos honorários, por não terem participado do alegado acordo extrajudicial.

Requer o provimento do agravo interno, com juízo de retratação pelo Relator, ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo colegiado, para anular ou reformar a decisão agravada.

A parte agravada, CBAA ASFALTOS LTDA., apresenta contrarrazões pugnando pela rejeição do agravo interno. Sustenta que a matéria relativa ao ônus sucumbencial é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juízo, conforme artigo 85, §6º, do CPC. Argumenta que a decisão não configura julgamento extra petita, pois reflete a lógica da causalidade e da responsabilidade pela instauração do processo, tendo a parte ré dado causa à demanda. Requer o não provimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou, de ofício, sentença de primeiro grau quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, invertendo-os em desfavor da parte ré, ora agravante, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A tese central da insurgência recursal repousa na alegação de nulidade da decisão por pretenso julgamento extra petita, ante a ausência de pedido expresso, na apelação da parte adversa, de inversão da sucumbência. Sustenta a agravante que o agravado teria requerido apenas o afastamento dos encargos de sucumbência ou a aplicação da sucumbência recíproca, o que inviabilizaria a condenação da ré nos ônus integrais, por força dos arts. 141 e 492 do CPC.

Entretanto, a irresignação não merece guarida.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza de consectário legal da condenação principal, revestem-se de
caráter de ordem pública
, razão pela qual sua fixação, majoração, compensação ou redistribuição podem ser determinadas
de ofício
pelo juízo, sem que disso resulte vício de extrapolação dos limites da lide.

A interpretação conjunta dos arts. 85, §§ 2º, 6º e 14, e 322, § 2º, do CPC, revela que os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar, e sua disciplina processual busca a preservação do equilíbrio objetivo do processo, independentemente de provocação específica da parte. A eles não se aplica, pois, o princípio da congruência com a rigidez própria da matéria dispositiva.

O STJ, em reiterados julgados, tem afirmado que a fixação dos honorários pode ser realizada de ofício, inclusive em grau recursal, e
não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
, mesmo quando ausente pedido específico da parte.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS . TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL . RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REVISÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de repetição de indébito contra a Fazenda Nacional, objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, bem como a restituição dos valores pagos a esse título, observada a prescrição quinquenal .Deu-se à causa o valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), em agosto de 2016. Na sentença, o pedido foi julgado procedente . No TRF da 4ª Região, negou-se provimento à apelação da União. O recurso especial interposto foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo, o qual foi conhecido para não conhecer do recurso especial, conforme decisão monocrática da Presidência do STJ. II - Quanto ao mérito, a questão alegadamente infraconstitucional submetida ao STJ neste momento diz respeito, essencialmente, à definição de qual parcela relativa ao ICMS deve ser excluída da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS: se aquela correspondente ao ICMS escritural ou a correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais. Ocorre, contudo, que a despeito da alegação da recorrente quanto à regência legal do tema, a questão debatida é de cunho eminentemente constitucional, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte . Precedentes. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo . Precedentes. IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art . 85, § 4º, II, do CPC/2015.

(STJ - AgInt no AREsp: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício . Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO .

(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA . SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE . FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC . 3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4 . Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5 . Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

In casu
, a decisão monocrática apenas reconheceu, com acerto, que a parte ré, ora agravante, deu causa à propositura da demanda monitória, tendo quitado o débito posteriormente, circunstância que atrai, por força do princípio da causalidade e da regra insculpida no caput do art. 90 do CPC, a sua responsabilização pelos ônus do processo.

Ressalte-se, ainda, que eventual acordo extrajudicial não submetido à homologação judicial, tampouco subscrito pelos procuradores constituídos, não é oponível à parte adversa nem ao advogado, não afastando o direito autônomo ao recebimento de honorários de sucumbência, nos moldes dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB e da interpretação dada pela Corte Superior.

Ademais,
embora o Juízo de 1º Grau tenha homologado suposto pedido de desistência formulado pela parte autora, na realidade, a parte autora não requereu a desistência da ação, uma vez que, em manifestação de ID 12011188, a parte demandante pleiteou a extinção do processo em razão do adimplemento da dívida, portanto, em virtude do reconhecimento da satisfação da obrigação. Portanto, restou evidente que a motivação da extinção do feito não foi a desistência da ação, mas sim o adimplemento extrajudicial da dívida pelo réu
, motivo pelo qual é devido o pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do parágrafo 6º do art. 85 do Código de Processo Civil

Desse modo, não há vício na decisão agravada. O reconhecimento da sucumbência da parte ré, em sede recursal, decorre de premissa lógica e jurídica compatível com os elementos dos autos e com a interpretação sistemática do direito processual vigente, não havendo nulidade a ser declarada.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 21983487.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025